Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736682-92.2024.8.07.0003 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda Embargado: Wilmar Alves Ventura Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id.72187167). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator